Tribunal: TJMT
Processo: 0013209-59.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013209-59.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILSON BLAUT HERINGER - CPF: 406.641.041-34 (AGRAVANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), JACKELINE DIVINA DA SILVA SOARES - CPF: 821.979.111-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JACKELINE DIVINA DA SILVA SOARES (AGRAVANTE), JACKELINE DIVINA DA SILVA SOARES - CPF: 821.979.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV- LAUDO PERICIAL CORRETO – INEXISTÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A DEFASAGEM SALARIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pacífico o entendimento de que o valor de eventual diferença alusiva a conversão da moeda para URV, somente é devido aos servidores públicos, quando, em liquidação de sentença, forem constatadas tais diferenças.

Comprovado por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório referente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Adilson Blaut Heringer e espólio de Jackeline Divina da Silva Soares, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 0013209-59.2014.8.11.0003, em que neguei provimento, mantendo o ato sentencial, que extinguiu o cumprimento de sentença, por reconhecer a hipótese de liquidação zero.

Aduz, a parte Recorrente, que o entendimento contido na ementa do acórdão, quanto à lei estadual reestruturadora da carreira dos servidores, que fixa o termo
a quo,
do cômputo do prazo prescricional, encontra-se divergente daquele contido no voto, referindo-se à correta aplicação do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94, ratificada pelo juízo
a quo
e pelo perito por ocasião da liquidação da sentença.

Afirma que não foram analisados os questionamentos trazidos aos autos pela parte apelante, quanto à diferença a ser apurada, entre o dia do fechamento da folha de pagamento (dia 30) e 10 (dez) dias depois do fechamento.

Assevera que não foi examinado o pedido expresso dos recorrentes, em petição apartada, requerendo a instauração de Incidente de Julgamento de Demandas Repetitivas para o tema em questão.

Requer, dessarte, o provimento do presente
Agravo Interno, para reconsiderar a decisão impugnada, ou, seja colocado em mesa o presente recurso, a fim de que seja provido, e por consequência seja ordenado o prosseguimento do julgamento do Recurso de Apelação.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Adilson Blaut Heringer e espólio de Jackeline Divina da Silva Soares, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 0013209-59.2014.8.11.0003, em que neguei provimento, mantendo o ato sentencial, que extinguiu o cumprimento de sentença, por reconhecer a hipótese de liquidação zero.

O Apelante sustenta a necessidade de instauração do Incidente Resolução de Demandas Repetitivas, ao argumento de que existem inúmeras demandas de liquidação de sentença de conversão de URV, extintas em razão do reconhecimento da liquidação zero.

Com efeito, conforme o disposto no art. 976, I, do CPC/2015, é cabível a instauração do referido incidente, quando houver, simultaneamente, a repetição efetiva de processos que possuem controvérsia sobre a questão, unicamente, de direito, e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que não acontece.

Entrementes, neste Sodalício não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida, já que pacífico o entendimento, nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de que, uma vez demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

Nesse sentido: Apelação 0007130-64.2014.8.11.0003, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/03/2021, publicado no DJE 10/04/2021; Apelação 0002927-88.2016.8.11.0003, Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 18/08/2021.

Assim, descabe falar em instauração do Incidente Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR.

Com relação ao mérito, melhor sorte não assiste ao Agravante, já que pacífico o entendimento de que o valor de eventual diferença alusiva a conversão da moeda para URV, somente é devido aos servidores públicos, quando, em liquidação de sentença, forem constatadas tais diferenças.

A propósito, confira a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019) 2- Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução. (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, publicado no DJE 02/06/2020) (N.U 0007130-64.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 10/04/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXTINÇÃO DO FEITO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – LAUDO PERICIAL CORRETO E CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUAISQUER NULIDADES NO MESMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O STF pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/13), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é 11,98%. “Esta Corte firmou compreensão - tal como ocorre, no caso dos autos - no sentido de que ‘a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença’ (AgInt no AREsp 1638812/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. “Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução”. ((N.U 0007130-64.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 10/04/2021) (N.U 0015682-52.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 26/10/2020)

Denota-se dos autos que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994 e que o perito, procedeu ao cálculo, de maneira correta.

Como já demonstrado por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/1994, restando demonstrado inclusive, que a parte recorrente, recebeu valores superiores ao devido, de modo que não há que falar em perdas salariais.

Demais disso, ao elaborar o cálculo, o perito apurou que, antes mesmo da reestruturação na carreira da parte apelante, as possíveis perdas ou diferenças, eventualmente, existentes na conversão da URV, foram supridas pela Lei 6528/1994.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024